Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O réu, ao ser citado, pode resistir à pretensão autoral mediante a apresentação de respostas típicas (contestação e ou reconvenção) ou pode, por meio de resposta atípica (reconhecimento da procedência do pedido), aceitar os argumentos do autor. Optando o réu pelo reconhecimento da procedência do pedido, o juiz o homologará e extinguirá o processo com resolução de mérito, consoante disposto no art. 487, III, “a”, do CPC.
2. O reconhecimento da procedência do pedido não acarreta o afastamento dos ônus da sucumbência daquele que deu causa à demanda (art. 90, caput, do CPC). Porém, lhe confere a vantagem de ter de pagar os honorários advocatícios reduzidos pela metade, como forma de desestimular o uso do processo como meio de postergação do cumprimento de obrigações, se, concomitantemente ao reconhecimento do pedido da parte adversa, o réu cumprir integralmente a prestação reconhecida (art. 90, § 4o, do CPC).
3. Na espécie, tendo em vista que, citado, o réu reconheceu a procedência do pedido autoral e realizou, simultaneamente, o cumprimento da obrigação, aplicar-se-á ao caso o disposto no art. 90, § 4o, do CPC.
4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.